Tribunal: CARF
Processo: 10920.727436/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727436/2019-30
ACÓRDÃO
1401-007.608 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.608 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727436/2019-30
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA (doravante Recorrente), contra o Acórdão no 107-001.838,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada na DCOMP no 02380.65172.250418.1.3.03-0081.
A controvérsia origina-se da transmissão, em 25/04/2018, da referida DCOMP, na
qual a Recorrente utilizou um suposto crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 262.055,77,
referente ao 4o trimestre de 2016, para compensar débitos de IRPJ do 4o trimestre de 2017, no
valor de R$ 226.386,28.
Em 04/11/2019, a autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 177/19,
solicitando à Recorrente a apresentação de documentos comprobatórios do crédito, notadamente
a ECF que demonstrasse a apuração do saldo negativo e o comprovante de retenção na fonte. A
Recorrente tomou ciência da intimação em 08/11/2019.
Em resposta, a Recorrente protocolou, em 20/11/2019, uma petição intitulada
“Manifestação de Inconformidade”, alegando equívoco no preenchimento da DCOMP e
solicitando seu cancelamento. No dia seguinte, 21/11/2019, formalizou o Pedido de Cancelamento
via PER/DCOMP.
Em 08/01/2020, foi proferido o Despacho Decisório no 13/2020, que: a) Indeferiu o
Pedido de Cancelamento, com base no parágrafo único do art. 113 da IN RFB no 1.717/2017, por
ter sido apresentado após a intimação para comprovação do crédito. b) Não homologou a
compensação, por inexistência do crédito, uma vez que a ECF de 2016 da Recorrente apurava CSLL
a pagar, e não saldo negativo, além de inconsistências com a DIRF da fonte pagadora. A
autoridade fiscal classificou o ato como “evidente fraude”.
Cientificada em 27/01/2020, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade em 26/02/2020, insistindo na tese de erro material e boa-fé, e contestando a
aplicação de multa isolada.
A DRJ, por meio do Acórdão no 107-001.838, de 22/09/2020, decidiu por não
conhecer da Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (i) não cabe recurso
contra decisão que indefere pedido de cancelamento de DCOMP (art. 140 da IN RFB no
1.717/2017); e (ii) a discussão sobre a multa isolada deve ocorrer em processo apartado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.608 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727436/2019-30
3
A Recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 26/10/2020 (segunda-feira) e, em
26/11/2020 (quinta-feira), interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando seus argumentos
sobre erro material, boa-fé, princípio da verdade material e a nulidade da multa isolada.
O despacho de encaminhamento da autoridade de origem (fl. 138) aponta a
intempestividade do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
1. Do Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede o exame do mérito.
Conforme consta nos autos, a Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ, iniciando-se o prazo
de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
O despacho de encaminhamento da autoridade a quo (fl. 138) aponta, de forma
expressa, que o presente recurso foi protocolado de forma intempestiva. A ausência de
tempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, por força da
preclusão temporal.
Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais de admissibilidade, o presente
Recurso Voluntário não pode ser conhecido.
2. Da Análise do Mérito (Ad Cautelam)
Ainda que superada a questão prefacial da intempestividade, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a pretensão da Recorrente não mereceria prosperar.
2.1. Do Indeferimento do Pedido de Cancelamento
A Recorrente insiste na tese de que seu pedido de cancelamento, motivado por erro
material e boa-fé, deveria ter sido acatado. Contudo, a norma de regência é clara e não abre
margem para interpretação diversa. O parágrafo único do art. 113 da IN RFB no 1.717/2017
estabelece uma vedação objetiva:
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
A Recorrente foi cientificada da intimação em 08/11/2019 e protocolou o pedido de
cancelamento apenas em 21/11/2019. A cronologia dos fatos é incontroversa e atrai a aplicação
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.608 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727436/2019-30
4
direta da norma. Os princípios da boa-fé e da verdade material, embora relevantes, não têm o
condão de afastar a aplicação de regra procedimental expressa, sob pena de se criar insegurança
jurídica. Correta, portanto, a decisão da autoridade fiscal e o entendimento da DRJ sobre o caráter
definitivo de tal decisão, conforme o art. 140 da mesma Instrução Normativa.
2.2. Da Inexistência do Direito Creditório
O mérito da não homologação é robusto e inquestionável. A fiscalização
demonstrou de forma cabal a inexistência do crédito de saldo negativo de CSLL. A ECF da própria
Recorrente, documento de sua responsabilidade, não apenas deixou de apurar o saldo negativo,
como apurou CSLL a pagar no valor de R$ 12.495,32 no período em questão (fl. 30).
Ademais, a retenção na fonte que supostamente originou o crédito foi declarada
em valor (R$ 262.055,77) flagrantemente inconsistente com o informado na DIRF pela fonte
pagadora (fl. 40). Intimada a apresentar o comprovante de rendimentos para sanar a dúvida, a
Recorrente quedou-se inerte, confessando, ao contrário, o “equívoco”. A ausência de prova do
direito creditório é, portanto, manifesta, o que torna a não homologação da compensação uma
medida impositiva.
2.3. Da Discussão sobre a Multa Isolada
Correto o posicionamento da DRJ ao não adentrar na análise das alegações contra a
multa isolada. Cada lançamento tributário inaugura um processo administrativo próprio, no qual o
contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos. Discutir a validade da multa, lançada no
processo no 10980.723929/2020-20, nos presentes autos, que versam sobre o direito creditório da
DCOMP, configuraria supressão de instância e violação ao devido processo legal.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 143
DF CARF MF
Original